Tribunal: STF
Processo: RE 102698
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO CONVERTIDO EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO
INCIDENCIA DO OBICE DO ARTIGO 325, V, "C", DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO.
QUESTÃO DO DESAPOSSAMENTO DECIDIDA EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DA
CAUSA (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: SÃO
OS PRELIMINARES DE CONHECIMENTO, COMO O ENTENDE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NÃO ENVOLVENDO O EXAME DE FUNDO DO RECURSO.
EMBARGOS INFRINGENTES EM JULGAMENTO DE AGRAVO RETIDO, ENVOLVENDO O
MÉRITO DA APELAÇÃO: NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 211; NEM NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ARTIGO 530 C/C ARTIGO 522 E PAR-1. DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO TAMBÉM NÃO CONHECIDO.